Tribunal: TJES
Processo: 5019568-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019568-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO ROSA PEREIRA

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A): Des. Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ORIGINÁRIO. TEMA REPETITIVO PELO STJ. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL E INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo originário, em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que visa definir se dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. O agravante busca a reforma da decisão para o prosseguimento da ação que tem por objeto a apresentação de documentos que comprovem a origem das dívidas inscritas no SERASA e a declaração de prescrição dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do processo originário em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.264/STJ), que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio de inscrição em plataformas de renegociação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial demonstra que, embora haja pedido de exibição de documentos para comprovação da dívida, há pleito expresso para declaração de prescrição da dívida, o que vincula o processo à temática do Tema 1.264/STJ.

4. A causa de pedir está fundada não apenas na ausência de comprovação da origem da dívida, mas também na tese de que, por estar prescrita, não pode ser objeto de cobrança, ainda que por vias extrajudiciais como a inclusão do nome do devedor em plataformas digitais.

5. A decisão de suspensão está em consonância com a determinação expressa do STJ de suspensão “sem exceção” de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em qualquer instância.

6. A fase processual já avançada, com apresentação de contestação e réplica, corrobora a necessidade de suspensão, considerando a relevância da definição da controvérsia pelo STJ e a aderência da causa à matéria afetada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A afetação de tema ao rito dos repetitivos pelo STJ impõe a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.

2. A existência de outros pedidos no processo não impede a suspensão quando a causa de pedir está diretamente relacionada à controvérsia jurídica afetada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Rosa Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada em desfavor de Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do recurso especial afetado ao Tema Repetitivo n. 1.264 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que: (a) a demanda originária tem por objeto principal a intimação da parte ora agravada para apresentar documentos que demonstrem a origem e a legitimidade da cobrança; (b) o pedido de declaração de prescrição do débito é subsidiário; (c) a discussão travada não se confunde com a matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 1.264; (d) o sobrestamento do processo acarreta prejuízo à parte autora, à luz do princípio da duração razoável do processo; e (e) a situação dos autos não justifica a paralisação da marcha processual. (id nº 11452928)

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 11594758)

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a reforma da decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.264 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem como objetivo
“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
, havendo expressa determinação de
“suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”
.

De fato, da análise da petição inicial depreende-se que o agravante pretende que a recorrida seja obrigada a apresentar documentos comprobatórios da origem, legitimidade e inadimplência das supostas dívidas que inscreveu no SERASA.

Contudo, consta igualmente da inicial que “
ainda que venha a Requerida a comprovar a origem dos débitos - hipótese que não se descarta, uma vez que a parte Requerente pode simplesmente não se lembrar e não ter guardado registros de dívidas supostamente contraídas há mais de meia década – necessário seja declarada a prescrição dos mesmos, uma vez que vencidos há mais de 5 anos
”.

Ainda que o agravante sustente que o pedido de declaração de prescrição possui caráter meramente subsidiário, a fundamentação jurídica da inicial e os documentos que a acompanham indicam que a causa de pedir também está assentada no entendimento de que, por estar prescrita, a dívida não poderia sequer ser apresentada ao consumidor por meio de instrumentos de renegociação.

Nesse contexto, a partir de uma análise lógico-sistemática da petição inicial, verifica-se que a pretensão volta-se à cessação de qualquer tentativa de cobrança da dívida indicada, bem como à exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome, seja porque não comprovada sua origem, seja porque prescrita a pretensão de cobrança.

Portanto, a controvérsia objeto dos autos autos guarda correlação com a a matéria afetada à sistemática dos repetitivos.

Importante ressaltar que a suspensão da ação originária foi determinadaapós a apresentação de contestação pela recorrida - que fora instruída com documentos supostamente comprobatórios da dívida -, bem como da oferta de réplica pelo ora agravante.

Portanto, em razão da fase processual em que se encontra a ação, bem como da relevância da definição acerca da possibilidade de a dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema 1.264), não se vislumbra qualquer elemento que justifique o levantamento da suspensão determinada pelo juízo de origem.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.